Tribunal: TJPA
Processo: 0812782-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812782-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA

AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812782-05.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA

ADVOGADO: MARCELO TAVARES SIDRIM - OAB/PA 7502

AGRAVADA: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB/PA 23.123-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento;

2.

O ato judicial impugnado, que se reservou para apreciar o pedido liminar após a realização da audiência de conciliação,

não tem natureza decisória;

3.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo de Instrumento contra ato judicial que se reserva para apreciar pedido de tutela de urgência em momento posterior.”

_______

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806887-05.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807741-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA contra a decisão monocrática (Id. 21272031) que não conheceu do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que se reservou para apreciar o pedido liminar após a realização da audiência de conciliação nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito de nº 0803548-78.2024.814.0006, ajuizada contra GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 21355696), o agravante aduziu que o ato judicial de primeiro grau impugnado no agravo possui natureza de decisão e não de despacho, sendo capaz de causar prejuízo à parte, que continuaria a pagar valores desproporcionais em caso de não suspensão do contrato. Sustentou que a agravada já havia apresentado contestação e que a postergação da medida liminar implica risco ao resultado útil do processo, pela incidência dos encargos abusivos. Requereu o provimento do Agravo Interno para conhecer do Agravo de Instrumento e deferir a antecipação da tutela recursal, no sentido de declarar a quitação do contrato de financiamento ou, alternativamente, autorizar o pagamento das prestações vincendas em juízo, prevenindo eventual medida de busca e apreensão.

Sem contrarrazões da parte agravada (Id. 22046749).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento do Agravo de Instrumento contra ato d
o juízo singular reservando-se para apreciação do pedido de tutela antecipada após realização da audiência de conciliação ou apresentação de contestação (
Id. 120541269 do processo nº 0803548-78.2024.8.14.0006).

O ato judicial em questão não possui caráter decisório, visto que
não houve efetivamente decisão sobre o pedido de tutela antecipada de urgência,
mas apenas a designação de audiência de conciliação, agendada para o dia 03/10/2024, às 10h45m. Desse modo, trata-se de despacho de mero expediente, não sendo
recorrível por meio de Agravo de Instrumento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR VISANDO A SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
002/2020. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES STJ. AUSENTES OS REQUISITOS QUE EXCEPCIONALMENTE AFASTAM A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para após a formação do contraditório não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, motivo pelo qual é irrecorrível (art. 1.001 do CPC).

2.Descabe ao juízo ad quem pronunciar-se sobre questões não analisadas no juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao princípio do duplo grau. Precedentes do STJ. Entendimento pacífico na jurisprudência pátria.

3.A exceção à regra de supressão da decisão de primeira Instância, reside na hipótese de extrema urgência do caso, que possa ocasionar dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade, o que não se verifica na espécie.

4.Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806887-05.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021
).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO FOI CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno adversando decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, eis que manejado em face de decisório de 1º grau, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, sem conteúdo decisório.

2.
Em que pesem as alegações da agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão unipessoal recorrida. Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada é irrecorrível por tratar-se de despacho, não contendo carga decisória, consoante estabelece o art. 1.001 do CPC.

3
.No caso dos autos, o ato decisório do juízo singular mais se assemelha a um despacho, já que nada decidiu, tão somente postergou a análise do pedido de liminar para momento posterior à formação do contraditório, o que é perfeitamente admitido dentro do poder geral de cautela do magistrado.

4
.Ademais, a análise da liminar em sede de agravo de instrumento, no caso concreto, importaria em supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, porque estaria este Tribunal de Justiça analisando matéria ainda não decidida pelo juízo monocrático, o qual, frise-se, apenas aguarda a formação do contraditório.

5. Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não se mostram como suficientes a ensejar mudança da decisão proferida por este Relator.

6.Agravo interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807741-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)
.

Além disso, tendo em vista que o pedido de tutela de urgência ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, não cabe a sua concessão neste grau recursal, sob pena de caracterizar
supressão de instância
, sendo possível a interposição do
Agravo de Instrumento em caso de indeferimento do pedido pelo juízo de origem.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024